Tribunal: TJMT
Processo: 1003497-85.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003497-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TAMER BERDU ELIAS - CPF: 254.442.338-27 (ADVOGADO), BARTIRA MARQUES PIZARRO - CPF: 035.731.201-56 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS CAPPELLARO - CPF: 282.430.560-68 (AGRAVADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003497-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BARTIRA MARQUES PIZARRO

AGRAVADO:

JOÃO CARLOS CAPELLARO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DESCONSIDERADO – PROVA ORAL E PERICIAL PRETENDIDAS POR AMBAS AS PARTES – APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO SUPOSTO DANO E A SUA RESPECTIVA EXTENSÃO - NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Deve ser deferida a produção da prova oral e pericial pretendida pelas partes, uma vez que se mostram necessárias para elucidação e esclarecimentos quanto à responsabilidade sob o suposto dano indicado e sua respectiva extensão, sob pena de implicar em cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003497-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BARTIRA MARQUES PIZARRO

AGRAVADO:

JOÃO CARLOS CAPELLARO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BARTIRA MARQUES PIZARRO

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001156-38.2020.8.11.0029,
saneou o feito e indeferiu a produção da prova oral e pericial pleiteada pela origem.

A agravante aduz, em síntese, que a ação originária envolve a apuração de responsabilidade em imóvel de propriedade da Agravante, locado ao Agravado.

Afirma que as provas já produzidas denotam a importância da oitiva da testemunha arrolada na origem, mesmo porque a declaração de atendimento de ocorrência do Corpo de Bombeiros indica expressamente que ela esteve presente no local quando da ocorrência dos fatos, tornando fundamental o esclarecimento da ocorrência e seu desenrolar.

Aponta, ainda, que a prova pericial também se mostra necessária, uma vez que é primordial esclarecer a forma de início do incêndio, o seu alastramento e as medidas que poderiam ter sido tomadas para evitar a ocorrência, os danos decorrentes e a responsabilidade por tais fatos.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes. E, no mérito, pugna pela confirmação da tutela pretendida.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id. 202698161.

Contrarrazões apresentadas no id. 206343167, sendo que a parte agravada concorda com a reforma da decisão ora agravada, ao argumento de que também possui interesse na produção das provas requisitadas pela agravantes para melhor elucidação e esclarecimento dos fatos.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que indeferiu a produção da prova oral e pericial pretendida por ambas as partes
.

A parte agravante aponta que as provas requeridas são necessárias para o deslinde do feito, uma vez que elucidará
a forma de início do incêndio no imóvel objeto da lide, o seu alastramento e as medidas que poderiam ter sido tomadas para evitar a ocorrência, os danos decorrentes e a responsabilidade por tais fatos.

Pois bem.

Diferentemente do vislumbrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se necessária à realização da prova oral e pericial que oportunize o contraditório e ampla defesa, que seja produzida por
expert
imparcial e indicado pelo juízo, porquanto imprescindível para o deslinde da controvérsia diante da sua complexidade e pontos controvertidos acerca da responsabilidade dos danos decorrentes do incêndio ocorrido no imóvel objeto da locação.

Nesse sentido

“APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO KM – APARECIMENTO DE DEFEITO NO CÂMBIO E EMBREAGEM – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS POR PARTE DAS REQUERIDAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSOS PROVIDOS.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça evidenciada a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou a parte, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que se funda na falta de prova. (STJ REsp 7.267/RS).”
(N.U 1029777-77.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO DERRUÍDA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO - DEFEITOS NO IMÓVEL - LAUDOS UNILATERAIS - NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA. Não derruída a presunção de veracidade que emana a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural e presentes nos autos documentos que evidenciam a hipossuficiência financeira da parte, deve ser deferida a benesse. Considerando a fase processual inicial, mostra-se prudente aguardar a realização de perícia judicial técnica no imóvel objeto da lide antes de determinar que a requerida/agravante custeie quaisquer reparos. A realização de alterações no imóvel objeto da lide certamente alterará a estrutura do bem, circunstância que pode vir a prejudicar a análise dos pedidos iniciais que demandam dilação probatória mais complexa.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.026714-8/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2023, publicação da súmula em 06/07/2023)

Dito isso, tem-se que a presente ação demanda dilação probatória e só o que consta dos autos não autoriza, entendo, o julgamento seguro e conclusivo do caso.

Assim, constata-se que ocorreu nítido cerceamento de defesa diante da ausência de intimação do perito para maiores informações em relação ao laudo pericial, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de origem, determinando que
seja realizada a produção das provas pretendidas pelas partes com a elucidação dos pontos controvertidos no feito de origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares:
Peço vênia para divergir da relatora.
De acordo com art. 1015 do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de indeferimento de prova oral e pericial, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que saneou o feito, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas agravantes e não acolheu o pleito de produção de provas. Não cabimento de recurso de agravo de instrumento para discussão acerca de tais temáticas. Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo 988 julgado pelo STJ. Admissão de agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Recurso não conhecido.” (TJSP - Agravo de Instrumento 2189699-73.2023.8.26.0000 -
Relator(a):
Ana Lucia Romanhole Martucci – 33ª Câmara de Direito Privado – j.

31/07/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO QUE NÃO CONSTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. Não se conhece do agravo de instrumento interposto contra a decisão que versa sobre a produção de prova, prolatada na fase de conhecimento. Hipótese que não se enquadra dentre aquelas previstas pelo artigo 1.015 do CPC. V.V Ao julgar os Recursos Especiais Repetitivos nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (tema 988), o STJ consolidou a nova orientação jurisprudencial no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A decisão que indefere a produção de prova, por ser passível de caracterizar cerceamento de defesa, autoriza a mitigação do rol do art. 1.015, do CPC.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1401597-79.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 14/12/2023, Data de Publicação: 15/12/2023)

Deste Tribunal:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO C/C PARTILHA DE BENS C/C DANO MORAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 CPC – RECORRIBILIDADE IMEDIATA -NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO Segundo a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, o elenco de decisões suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento é restritivo (art.1015 do CPC/2015).
Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso.
A decisão que rejeita pedido de produção de prova testemunhal não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento desse recurso.
”

(N.U 1007911-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2023, Publicado no DJE 23/04/2023)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Anota-se, que embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento
.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024